Tribunal: TJDFT
Processo: 0743979-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743979-62.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DIANA NIZAM SALAM RECORRIDO: MARIA DE FATIMA MARTINS CARDOSO - ME, MARCOS ANTONIO DE CARVALHO FILHO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 74192625, admitiu o recurso especial interposto por DIANA NIZAM SALAM. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.873.187/SP (Tema 1.210), afetado com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre o “Cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa”,, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 78730219). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031